Tribunal: CARF
Processo: 10315.720345/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento efetuado a partir de dados e informações obtidas mediante regular requisição às instituições financeiras, a teor do decidido no RE no 601.314, da Relatoria do Exmo. Ministro Edson Fachin, que fixou a seguinte tese: O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
A hipótese de incidência prevista no art. 61, da Lei n° 8.981/1995, resta perfeitamente caracterizada com a ocorrência de pelo menos um dos seguintes fatos: i) não identificação de quais são os beneficiários dos recursos providos pela recorrente; ou ii) não comprovação da operação ou de sua causa. Assim, não havendo nos autos documentação comprobatória de que os pagamentos se destinaram a beneficiário identificado, ou quando identificado, não tenha ficado comprovada a operação ou sua causa, nenhum reparo deve ser feito ao lançamento tributário.

Inteiro teor:
S1-C4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720345/2016-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.852 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
RADIO VALE DO CARIRI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
SIGILO
BANCÁRIO.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento efetuado a partir de dados e informações
obtidas mediante regular requisição às instituições financeiras, a teor do
decidido no RE no 601.314, da Relatoria do Exmo. Ministro Edson Fachin, que
fixou a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
A hipótese de incidência prevista no art. 61, da Lei n° 8.981/1995, resta
perfeitamente caracterizada com a ocorrência de pelo menos um dos seguintes
fatos: i) não identificação de quais são os beneficiários dos recursos providos
pela recorrente; ou ii) não comprovação da operação ou de sua causa. Assim,
não havendo nos autos documentação comprobatória de que os pagamentos se
destinaram a beneficiário identificado, ou quando identificado, não tenha
ficado comprovada a operação ou sua causa, nenhum reparo deve ser feito ao
lançamento tributário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.850, de 11 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10315.720161/2016-07, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720345/2016-69
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720345/2016-69

Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao IRRF.
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente em que
foi constituído crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, incidente
sobre pagamentos a beneficiários não identificados e/ou sem comprovação da causa, conforme o
disposto no art. 674 e 675 do RIR/99.
A contribuinte era optante do Simples Nacional, mas foi excluído com efeitos a
partir de 01/01/2011 por força do Ato Declaratório Executivo DRF/JNE no 001, de 15 de janeiro
de 2016, do qual tomou ciência em 18/01/2016, junto ao Termo de Ciência de A.D.E e de
Intimação Fiscal no 004.
No dia 26/01/2016 foram lavrados Autos de Infração instruídos nos processos no
10315-720.057/2016-12, 10315-720.058/2016-59 e 10315-720.059/2016-01 para constituição do
crédito tributário referente aos fatos geradores ocorridos em janeiro de 2011, promovendo-se o
primeiro encerramento parcial. O presente processo trata dos fatos geradores ocorridos entre
abril/2011 a dezembro/2011.
O contribuinte foi intimado e reintimado a explicar os 165 lançamentos, juntando
documentação comprobatória, para quem e por quais motivos foram pagos ou creditados os
valores apresentados; não se manifestou.
Os pagamentos efetuados com os recursos apontados, não contabilizados, cuja
causa ou a própria identificação do beneficiário não foi apresentada, foram considerados na
apuração do IRRF devido e não declarado/recolhido.
Cientificada do Auto de Infração, a Recorrente apresentou a Impugnação através
da qual, em apertadíssima síntese, alega o seguinte:
1)
O Auditor Fiscal não teria comprovado e/ou demonstrado que os débitos
identificados em sua conta-corrente, objeto do lançamento, tratar-se-iam de
pagamentos realizados a terceiros;
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720345/2016-69

2)
Alega, também, a nulidade da autuação, haja vista a quebra de seu sigilo
bancário sem autorização judicial. Aduz que a Autoridade Fiscal teria solicitado
informações (extratos etc) à instituição financeira, sem que tivesse uma
autorização judicial para tanto. Assim, ao seu ver, as provas coletadas nos autos
seriam ilícitas, devendo o lançamento ser cancelado;
3)
Ainda, defende ser inadmissível a autuação realizada anteriormente à
conclusão do processo relativo à exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Subsidiariamente solicita o julgamento simultâneo do Ato Declaratório de
Exclusão do SIMPLES e da presente impugnação;
4)
Por último, requer ainda a remessa das intimações ao advogado
constituído, protestando pela juntada de novos documentos e realização de
perícia.
A Impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento que
indeferiu o recurso proposto pela Recorrente. Abaixo reproduzo a ementa do referido Acórdão:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
Ementa: PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ou quando não for comprovada a sua causa ou a operação a que se
refere.
SIGILO BANCÁRIO.
Nos termos da legislação, havendo procedimento administrativo instaurado, a
prestação por parte das instituições financeiras de informações solicitadas pelos
órgãos fiscais do Ministério da Fazenda não constitui quebra de sigilo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ, a Contribuinte apresentou o
recurso voluntário, onde repete, ipsis litteris, os termos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como já vimos no Relatório, a Recorrente foi autuada por conta de pagamentos
que teria realizado a terceiros sem que comprovasse a origem da operação ou a
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720345/2016-69

causa da transferência dos valores às pessoas físicas e jurídicas identificadas
durante o procedimento de auditoria.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente repete os mesmos termos da
impugnação, arguindo a nulidade da autuação haja vista a quebra de seu sigilo
bancário efetuada, ao seu ver, de forma ilegal pela Autoridade Fiscal. Também
alega que a Autoridade Fiscal não teria demonstrado o efetivo pagamento a
terceiros, além de protestar pela nulidade do lançamento haja vista que o mesmo
teria sido empreendido anteriormente à conclusão do processo relativo à sua
exclusão do SIMPLES NACIONAL. Requer, ainda, a juntada de novos
documentos, perícia contábil e remessa direta das decisões tomadas no âmbito
do processo ao seu advogado constituído.
O recurso voluntário limitou-se a reproduzir as alegações já trazidas quando da
impugnação. Como o recurso voluntário repetiu os mesmos termos da
impugnação, usarei da prorrogativa constante do art. 114, § 12, inc. I, do
Regimento Interno do CARF – RICARF, para reproduzir os trechos do acórdão
proferido pela DRJ, cujos fundamentos estão em perfeita sintonia com o meu
entendimento a respeito do caso em apreço. Ao final faço minhas considerações
a respeito de cada ponto tratado no referido acórdão.
Nulidade
16. O impugnante argumenta inicialmente que o lançamento é nulo, uma vez que
amparado em movimentação financeira fornecida por entidade financeira sem
autorização do Poder Judiciário e ainda, emitido antes da apreciação da
manifestação de inconformidade apresenta contra a exclusão da empresa do
Simples.
17. Acerca da nulidade aventada pelo contribuinte, cabe esclarecer que o artigo
59 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972:
“Art. 59 – São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.”
17.2. Considerando o dispositivo legal acima transcrito, não se vislumbra, no
presente caso, qualquer óbice que determine a precariedade do ato realizado pelo
Fisco, uma vez que efetuado nos moldes estabelecidos pela legislação afeta ao
procedimento. Constata-se que o auto de infração em questão foi prolatado por
autoridade administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos
procedimentos fiscais, previstos na legislação, e com a correta identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária, portanto, norteados dentro do Princípio da
Legalidade.
17.3. Ademais, se as razões apresentadas pelo impugnante foram procedentes, a
consequência será a exoneração parcial ou total do crédito tributário apurado
pelo fisco e não a sua nulidade. . As alegações apresentadas pelo contribuinte a
este título serão apreciadas à frente, como razões de mérito.
18. Assim sendo, não ocorreu nenhuma irregularidade, incorreção ou omissão
que importe em nulidade, motivo pelo qual REJEITO a preliminar de nulidade
suscitada pelo impugnante.
Apresentação de novos documentos
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720345/2016-69

19. O impugnante protesta pela juntada posterior de documentos e a realização
de perícia. O Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, assim prescreve, acerca do assunto:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 09 de dezembro de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluída pela Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
19.1. Pela leitura do dispositivo acima transcrito, constata-se que o litígio é
instaurado com a apresentação da impugnação, momento em que as provas
devem ser apresentadas, ressalvadas as hipóteses previstas no § 4o do art. 16
acima transcrito – não é o caso. A documentação pretendida pelo contribuinte já
deveria acompanhar a peça impugnatória, de modo que INDEFERE-SE a juntada
de novos documentos.
19.2 Acerca da perícia pleiteada, constata-se que não foram apresentados os
motivos que a justifique, nem tampouco foi indicado o perito assistente; desta
feita, considera-se NÃO FORMULADO o pedido de perícia.
Depósitos Bancários
20. O impugnante tece extensa argumentação acerca da utilização de extratos
bancários na apuração do crédito tributário, argumentando que o fisco se utilizou
de prova ilícita na apuração do crédito tributário constituído.
21. Pois bem, a Lei Complementar 105, de 2001 permite a utilização de
informações bancárias para fins de apuração e constituição do crédito tributário;
o dispositivo legal apontado já foi objeto de análise pelo STF, que reconheceu
como válida a transferência dos dados protegidos pelo sigilo bancário
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720345/2016-69

diretamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil, independentemente de
autorização judicial.
21.1 Neste contexto, a alegação apresentada pelo impugnante não tem razão de
ser: a utilização dos depósitos bancários pelo fisco na apuração do crédito
tributário devido tem amparo na legislação vigente e não pode ser afastada.
22. A propósito, apesar de tecer diversas considerações acerca do lançamento,
não foi apresentado qualquer argumento ou documento acerca da causa dos
pagamentos identificados pelo fisco.
Comprovação do pagamento a terceiros
23. O impugnante argumenta que o fisco não comprovou que os pagamentos
encontrados nos extratos bancários do BRADESCO estão destinados a
“beneficiário não identificado ou sem causa”.
24. Pois bem, o dispositivo legal utilizado pelo fisco, vigente à época dos fatos:
Pagamento a Beneficiário não Identificado
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto
em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos
pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada
a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
[...]
24.1 De pronto, cabe lembrar que o efetivo pagamento é inconteste, uma vez
constante dos extratos bancários fornecidos pelo BRADESCO, após requisição
do fisco. O contribuinte foi intimado a esclarecer a destinação dos pagamentos
efetuados, bem como a motivação para tal pagamento. Nada respondeu.
25. Diferente do apontado pelo impugnante, a identificação do beneficiário e a
motivação dos pagamentos identificados nos extratos bancários de titularidade da
fiscalizada é devida pela própria fiscalizada, que efetuou tais pagamentos; na
ausência desta identificação, sujeita-se ao IRRF nos moldes do art. 674 do RIR,
de 1999, vigente à época dos fatos.
Ato Declaratório exclusão Simples
26. O impugnante argumenta que o lançamento em questão não poderia ser
efetuado antes da apreciação da Manifestação de Inconformidade quanto à
exclusão do Simples.
27. As alegações do impugnante não têm razão de ser: o IRF apurado pelo fisco
não tem qualquer correspondência com a forma de apuração dos tributos devidos
pelo contribuinte. Os pagamentos efetuados pelo contribuinte estão sujeitos ao
IRF nos moldes do art. 674 do RIR, de 1999 – vigente à época dos fatos – ainda
que a empresa permaneça optante pelo SIMPLES.
27.1 Esclareça-se ainda, por oportuno, que inexiste qualquer previsão legal a
vincular a análise do presente processo àquele que trata da exclusão do
SIMPLES, mesmo porque, tal como já explicitado, a exigência do IRF em
questão independe da forma de apuração dos tributos pela entidade, conforme
disposto na LC 123, de 14 de dezembro de 2006:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720345/2016-69

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto
no inciso XII do § 1 o deste artigo;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do
§ 1o deste artigo;
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade
Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de
pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços
referidas no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar;
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
Sobre
Prestações
de
Serviços
de
Transporte
Interestadual
e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
§ 1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos
seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de
contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:
[...]
XI - Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados
pela pessoa jurídica a pessoas físicas;
[...]
XV - demais tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, não relacionados nos incisos anteriores.
[...]
Intimação a procuradores
28. O impugnante pleiteia que as intimações e notificações sejam remetidas ao
endereço dos procuradores constituídos pela autuada.
29. Acerca deste assunto, aplica-se a Súmula CARF 110, vinculante nos termos
da legislação vigente:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
29.1 Neste contexto, INDEFERE-SE a remessa de correspondência a endereço
diverso do domicílio eleito pelo contribuinte.
Conclusão
30. Diante de tudo acima descrito, voto por JULGAR IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada para:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720345/2016-69

 REJEITAR a preliminar de nulidade, INDEFERIR a juntada de novos
documentos e CONSIDERAR NÃO FORMULADO o pedido de perícia.
 INDEFERIR o direcionamento das notificações/intimações para endereço
diverso do domicílio eleito pelo contribuinte.
 MANTER integralmente o crédito tributário apurado pelo fisco.
A lide é de fácil resolução, pois encontra-se há muito sedimentada no âmbito
deste Tribunal, especialmente após o julgamento do RE no 601.314, apreciado
em 24/02/2016, da Relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin. As questões
constitucionais discutidas no RE no 601.314 foram reconhecidas como de
repercussão geral, conforme o disposto no art. 102, § 3o, da Constituição
Federal e arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/2015 (CPC), razão pela qual
devem ser observadas pelos Conselheiros do CARF, diante do estatuído no art.
62 do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
O acórdão fixou a tese de que “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Abaixo reproduzo sua ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR
105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS
RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720345/2016-69

4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim
como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do
contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária
para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para
a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental
da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Assim, absolutamente estéril a presente discussão haja vista sua manifesta
superação por parte da mais alta Corte do país.
Em relação à alegada falta de comprovação dos pagamentos sem causa ou a
beneficiários não identificados, também perfeita a conclusão levada a cabo pelo
acórdão recorrido. A Recorrente tenta subverter o ônus da prova que, no caso, é
totalmente de sua responsabilidade. Quando intimada a comprovar os
beneficiários e as causas dos pagamentos apontados pela Autoridade Fiscal, a
Recorrente quedou-se inerte, não respondeu à Fiscalização, tendo sido intimada
e reintimada para tanto. Assim, absolutamente descabida sua alegação de
ausência de materialidade das provas coligidas pela Autoridade Fiscal a
embasar o presente lançamento.
Quanto à nulidade do auto de infração haja vista sua lavratura sem que tivesse
havido o deslinde da exclusão do SIMPLES NACIONAL, também correta a
DRJ ao expressar que o IRRF apurado pelo Fisco não tem qualquer
correspondência com a forma de apuração dos tributos devidos pelo
contribuinte. Isso porque os pagamentos efetuados pela Contribuinte estão
sujeitos ao IRRF, conforme o disposto no art. 674 do RIR/99, ainda que a
empresa houvesse permanecido como optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Ademais, também correta a DRJ ao concluir que inexiste qualquer previsão
legal a vincular a análise do presente processo àquele que trata da exclusão do
SIMPLES, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso também em
relação a este ponto.
Por último, descabe o pedido de juntada de novos documentos, conforme o
disposto no Decreto no 70.235/72, em seu art. 16; bem assim, absolutamente
impertinente o pedido de perícia sem a indicação dos quesitos a serem
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.852 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720345/2016-69

respondidos; também incabível a intimação diretamente ao advogado, matéria
sumulada pelo CARF, como bem assentado na decisão recorrida.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 414
DF CARF MF
Original